Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-05.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
"DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA".
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso
eleitoral
interposto
pelo
órgão
municipal
do
Partido
Progressistas
em
Carambeí/PR contra sentença do juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que desaprovou
as contas partidárias referentes ao exercício
financeiro de 2023, fundamentada na ausência
de abertura de conta bancária "Doações para
Campanha". O recorrente alega que a ausência
de movimentação financeira no período tornaria
desnecessária a abertura da conta bancária
específica, requerendo a reforma da sentença e a
aprovação das contas.

Num. 44243422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se
a ausência de movimentação financeira isenta o
partido da obrigação de abrir a conta bancária
"Doações para Campanha"; (ii) analisar se a não
abertura
da
referida
conta
constitui
irregularidade suficiente para a desaprovação das
contas partidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu art. 6º,
II e § 2º, exige que os partidos políticos abram a
conta bancária "Doações para Campanha",
independentemente da movimentação financeira,
configurando-se
como
uma
obrigação
de
natureza permanente.
A ausência de abertura da conta bancária
específica compromete a fiscalização da Justiça
Eleitoral
sobre
os
recursos
partidários,
configurando-se como irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
O disposto no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995,
que desobriga órgãos partidários municipais sem
movimentação financeira de prestar contas, não
se aplica à exigência de abertura de conta
"Doações
para
Campanha",
prevista
na
legislação eleitoral e em resoluções específicas
do TSE.
A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná reconhece que a falta de
abertura da conta "Doações para Campanha",
ainda que em ano não eleitoral e sem
movimentação financeira, constitui vício grave
que impede a aprovação das conta

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600021-05.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600021-
05.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 45, III, "a" da Resolução TSE 23604/2019 e desaprovou as contas relativas ao
Exercício 2023. (Trata-se de autos de prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do PP
- Partido Progressistas, referente ao exercício 2023. No caso dos autos, o parecer pela reprovação
das contas se deu pela ausência de comprovante de abertura da conta Doações para Campanha,
cuja abertura é obrigatória, ainda que não haja movimentação bancária, conforme Resolução TSE
23604/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - CARAMBEÍ - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243422
03/12/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44243422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.656

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600021-05.2024.6.16.0139 –
Carambeí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - CARAMBEÍ - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
"DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA".
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo órgão municipal do Partido Progressistas em
Carambeí/PR contra sentença do juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que desaprovou
as contas partidárias referentes ao exercício
financeiro de 2023, fundamentada na ausência
de abertura de conta bancária "Doações para
Campanha". O recorrente alega que a ausência
de movimentação financeira no período tornaria
desnecessária a abertura da conta bancária
específica, requerendo a reforma da sentença e a
aprovação das contas.

Num. 44243422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se
a ausência de movimentação financeira isenta o
partido da obrigação de abrir a conta bancária
"Doações para Campanha"; (ii) analisar se a não
abertura
da
referida
conta
constitui
irregularidade suficiente para a desaprovação das
contas partidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu art. 6º,
II e § 2º, exige que os partidos políticos abram a
conta bancária "Doações para Campanha",
independentemente da movimentação financeira,
configurando-se
como
uma
obrigação
de
natureza permanente.
A ausência de abertura da conta bancária
específica compromete a fiscalização da Justiça
Eleitoral
sobre
os
recursos
partidários,
configurando-se como irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
O disposto no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995,
que desobriga órgãos partidários municipais sem
movimentação financeira de prestar contas, não
se aplica à exigência de abertura de conta
"Doações
para
Campanha",
prevista
na
legislação eleitoral e em resoluções específicas
do TSE.
A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná reconhece que a falta de
abertura da conta "Doações para Campanha",
ainda que em ano não eleitoral e sem
movimentação financeira, constitui vício grave
que impede a aprovação das contas. Ressalva de
entendimento pessoal no sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A abertura de conta bancária "Doações para
Campanha" é obrigatória para partidos políticos,
independentemente
da
movimentação
de
recursos financeiros, conforme art. 6º, II e § 2º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A ausência de abertura da conta bancária
"Doações para Campanha" configura irregularidade grave que compromete a
fiscalização e a confiabilidade das contas

Num. 44243422 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
partidárias, ensejando sua desaprovação.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.604/2019, art. 6º, II e § 2º; Lei nº
9.096/1995, art. 32, § 4º; Lei nº 9.504/1997, art.
22.

Jurisprudência relevante citada:
RE nº 0600002-62.2024.6.16.0118, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
03/07/2024.
RE nº 0600029-65.2024.6.16.0079, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, DJE 22/08/2024.
RE nº 0600033-05.2024.6.16.0079, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, DJE 22/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PROGRESSISTAS - CARAMBEÍ - PR - MUNICIPAL
em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que desaprovou as contas
do Órgão Municipal do Partido Progressistas em Carambeí, referentes ao exercício financeiro de
2023.
Na origem, o órgão municipal do Partido Progressistas em Carambeí apresentou declaração de
ausência de movimentação financeira referente ao exercício financeiro de 2023.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44064266).

Num. 44243422 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da não abertura da conta
bancária "Doações para campanha" (id. 44064333).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pela desaprovação das contas (id.
44064335).
A sentença de id. 44064339 julgou desaprovadas as contas apresentadas.
O Partido Progressistas em Carambeí interpôs recurso eleitoral em face da sentença proferida,
argumentando que: - a mera inexistência de conta bancária não configura irregularidade passível
de reprovação das contas, desde que reste demonstrado que o Partido não recebeu recursos
públicos; - por restar comprovado na instrução processual que o Partido não recebeu nenhum
recurso, seja público ou privado, resta evidente a necessária reforma da sentença prolatada, com
a consequente aprovação das contas partidárias. Ao final, requereu o conhecimento e o
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44196351).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da sentença proferida no DJE em 18/09/2024 e tendo as razões
sido protocoladas em 20/09/2024 (id. 44064344), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
O Partido Progressistas de Carambeí recorre da sentença do juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa, que desaprovou as contas do partido político referente ao exercício financeiro de
2023.
O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta “doações para
campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a sua tramitação
financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
No caso em exame, o juízo a quo desaprovou as contas apresentadas em virtude da ausência de

Num. 44243422 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
abertura de conta bancária.
No parecer conclusivo de id. 44064333 constou que:
Após consulta ao Portal SPCA, via acesso ao Odin 2, módulo “Extrato Bancário”, foi juntado
aos autos (Id. 122537983) resultado da consulta, evidenciando que não houve conta bancária
específica, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Partido manteve-se silente em relação a conta bancária, mesmo após oportunizado (ID
122658475).
Frisa-se que a conta bancária com a natureza de “Doações para Campanha” para o exercício
financeiro de 2023, nos termos do inciso II, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, é
exigível, independente da existência de movimentação financeira, conforme preceitua o §3º do
mesmo artigo.
O recorrente, em suas razões, alega que "a mera inexistência de conta bancária não configura
irregularidade passível de reprovação das contas, desde que reste demonstrado que o Partido
não recebeu recursos públicos, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja do
Fundo Partidário, ou ainda, não tenha sofrido movimentação patrimonial, o que restou
devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos. Ademais, destaca-se que não
houve nenhuma contestação ou impugnação as contas apresentadas quando da publicação do
Edital, o que somente evidencia a ausência de movimentação financeira." - id. 44064345.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha" em Instituição Bancária.
Eis o posicionamento vigente:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA CORRENTE “DOAÇÕES PARA A CAMPANHA”. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos
estão
obrigados
a
abrir
a conta bancária "doações
para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não
eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a
não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600029-65.2024.6.16.0079, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE 22/08/2024, não destacado no original)
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.

Num. 44243422 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para campanha”, independentemente da
movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600002-62.2024.6.16.0118, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE 03/07/2024, não destacado no original)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA CORRENTE "DOAÇÕES PARA A CAMPANHA". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da
movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a não
abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização
da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600033-05.2024.6.16.0079 Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE 22/08/2024, não destacado no original)
Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento, mas ressalvo meu
entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO ELEITORAIS, exigir a
abertura de conta bancária para agremiações que tenham apresentado declaração de ausência
de movimentação financeira e que não tenham arrecadação local comprovada, não faz qualquer
sentido.
Com efeito, a Lei nº 13.165/2015, posteriormente alterada pela Lei nº 13.831/2019, introduziu na
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - a seguinte previsão:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados
da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Redação

Num. 44243422 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Referido dispositivo não poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem
movimentação financeira em um determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar
contas.
Essa previsão encontra-se disciplinada no artigo 44 da resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3
(três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o partido estava desobrigado de prestar contas, de sorte que a autuação dos

Num. 44243422 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
presentes dá-se apenas para fins de organização dos documentos apresentados pelo partido,
produzidos e coletados pela unidade técnica e para registro da manifestação do órgão ministerial
e da sentença.
Ainda assim, não se trata de prestação de contas, embora autuada como tal, uma vez que, na
forma da lei, o partido está desobrigado de prestar contas.
Não se olvide ainda que o exercício 2023 não era eleitoral, ou seja, um partido situado em um
pequeno município, com pouco mais que 23.000 habitantes (informação disponível no sítio
eletrônico
da
prefeitura
do
município,
em
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/pr/carambei.html>, consulta em 18/11/2024 às 13:00 horas), sem qualquer indício de
movimentação financeira, sem recebimento de verbas públicas, teve as contas desaprovadas por
não manter conta bancária destinada especificamente às eleições em ano não eleitoral.
Vale dizer ainda que o § 2º do artigo 6º da resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que a abertura
da conta Doações para Campanha "será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições" (não destacado no original); ou seja, a abertura dessa conta
está atrelada, por expressa previsão na resolução, ao atendimento às regras das eleições.
Como no exercício 2023 não houve eleições em Carambeí, para que houvesse justificativa
razoável para exigir-se da agremiação a abertura da conta de Doações para Campanha seria
necessário que se identificasse alguma situação especial, como, por exemplo, a assunção de
débitos de campanha no ano anterior - hipótese prevista no artigo 24 da mesma resolução.
Todavia, nenhuma palavra há nos autos que justifique a exigência.
No referido artigo 22 da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, a única referência é no sentido de ser
"obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha".
Na resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a prestação de contas de campanha, encontra-
se expressamente previsto o seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[não destacado no original]
Ou seja, a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, mesmo tendo "caráter permanente" (§ 7º do artigo 12 da resolução TSE
23.607/2019).

Num. 44243422 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301596000000043190732
Número do documento: 24120313301596000000043190732
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:13:44
Por todos esses motivos, competia ao juízo a quo apenas, não identificando a existência de
indícios de movimentação financeira nem justificativa específica para exigir a abertura e
manutenção da conta Doações para Campanha, determinar o arquivamento da declaração
prestada pelo dirigente partidário, com efeito de contas prestadas e aprovadas.
Todavia, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido de que nos termos
do artigo 6º, II e § 2º, da resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos estão obrigados
a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da movimentação de
recursos financeiros, mesmo em anos não eleitorais, é o caso de se negar provimento ao recurso
interposto pelo partido Progressistas de Carambeí para fins de manter incólume a sentença
proferida em 1º grau.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600021-
05.2024.6.16.0139 - Carambeí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - CARAMBEÍ - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER RINALDI -
PR92729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024